Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-47.2017.8.11.0091
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. C.PERIN - ME - CNPJ: 19.698.334/0001-09 (REPRESENTANTE), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), ADELCIO GOBI - CPF: 861.901.721-72 (RECORRIDO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO.
ÔNUS
DO
DEVEDOR
DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido ADELCIO GOBI postulou reparação por danos morais, em decorrência de suposto protesto indevido no valor de R$ 564,15 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), após acordo realizado com o Reclamado para quitação do débito em atraso.

2.

Em análise aos documentos carreados aos autos, vislumbra-se que o acordo de quitação referente ao título nº 16/2094312, no valor de R$ 564,15 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) ocorreu em 11/08/2016 (id nº 33151287) quando o protesto já havia sido solicitado pela Recorrente em 27/04/2016 (Id nº 33151288), de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito. Incidência do art. 188, inciso I, do Código Civil

3.

Em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do
devedor
, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido ADELCIO GOBI postulou reparação por danos morais, em decorrência de suposto protesto indevido no valor de R$ 564,15 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), após acordo realizado com o Reclamado para quitação do débito em atraso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente J.C.PERIN – ME ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, uma vez que o protesto questionado nos autos foi legítimo.

Em contrarrazões, o
Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020